Tribunal: TJSP
Processo: 1003333-40.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - "QUANTUM" – Majoração - Admissibilidade - Valor fixado em R$ 10.000,00 que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada- Recurso provido.